Tribunal: TJMT
Processo: 1018699-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1018699-44.2020.8.11.0000
REQUERENTE (S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Em petitório, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Constas – AUDICON –, sob assertiva de que “o tema guarda certas especificidades, mormente ao se considerar que não há qualquer inconstitucionalidade ou irregularidade na disciplina da matéria, que goza de fundamento legal e tem supedâneo na autonomia político-administrativa de que se acha investido o Estado matogrossense para regulamentar a questão” (ID 59322994).
A i. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL manifestou concordância com sua admissão (ID 61208555).
Relatos.
A AUDICON é entidade de classe nacional, que representa os interesses da categoria de Auditores dos Tribunais de Contas e apresentou estudo sobre a matéria objeto da presente ADI.
No processo de controle concentrado de constitucionalidade, a intervenção de amicus curiae tem sido admitida por legitimar o debate constitucional e fornecer “argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como[...] informações fáticas e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica” (STF – ADI no 4010 - Relator: Min. Rosa Weber – 2.8.2012).
Logo, afigura-se pertinente a intervenção postulada.
Com essas considerações, ADMITE-SE a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Constas – AUDICON – como amicus curiae na presente ADI, na fase em que se encontra, conferindo-lhe a possibilidade de juntar documentos, apresentar memoriais e realizar sustentação oral (CPC/2015, art. 138, § 2o).
Intime-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO